Tribunal: TJES
Processo: 5009647-66.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Homicidio qualificado
Data de julgamento: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009647-66.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GIDEAO ALBERTO CARS SABADIM
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5009647-66.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

PACIENTE: GIDEAO ALBERTO CARS SABADIM

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, em benefício de
GIDEÃO ALBERTO CARS SABADIM
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal – Tribunal do Júri da Comarca de Cariacica/ES, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Para tanto, sustenta o impetrante a ausência dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, bem como a fundamentação inidônea da decisão que decretou a prisão preventiva.

Em sequência, alega que o coacto possui condições pessoais favoráveis.

Por fim, aduzem excesso de prazo na formação da culpa.

Diante destes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem para que o mesmo seja posto imediatamente em liberdade e, alternativamente, sejam fixadas as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Pois bem.

De in
ício, observo que foram apresentados à superior instância uma série de argumentos sobre os quais o juízo de primeiro grau não teve a oportunidade de se manifestar, o que poderia ser feito em eventual pleito de liberdade provisória.

As razões em que se funda o pedido de liberdade, antes de serem avaliadas pelo Tribunal, devem ser submetidas ao juiz natural da causa, autoridade competente para o conhecimento originário de tais matérias.

Logo, a análise acerca dos fundamentos expostos por este relator resta inviabilizada, sob pena de usurpação a competência da instância de base.

No mesmo sentido, segue precedente da E. Primeira Câmara Criminal:

[...]
2. PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. Tratando-se de fatos não analisados pelo juízo competente, a análise por este Tribunal de Segundo Grau resultaria em clara violação ao princípio do juiz natural, levando em conta que o juiz de primeiro grau é a autoridade competente e com mais condições de analisar a situação do Paciente, já que mais próxima aos fatos. 3. Apesar de haver prova da materialidade e indícios de autoria, não estão presentes os requisitos do periculum in libertatis, ante, entre outros, a primariedade do réu, o comportamento não violento.4. Habeas corpus prejudicado em face de HAYNO FREITAS FERRAZ VIANA e concedida a ordem em face de CARLOS AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA.
(TJES, Habeas Corpus Criminal 100200026191, Rel. Des. Elisabeth Lordes, Primeira Câmara Criminal, 15/09/2020).

Portanto, em razão da inexistência de prévia análise da matéria pelo juízo
a quo
e, não sendo possível vislumbrar ilegalidade evidente,
NÃO CONHEÇO
das seguintes alegações:
i)
ausência dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal;
ii)
fundamentação genérica e inidônea da decisão que manteve a prisão preventiva;
iii)
condições pessoais favoráveis;
iv)
medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Em sumária análise dos autos, verifico que o postulante teve a prisão preventiva decretada em razão da prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV do Código Penal, nos autos da ação penal nº 0015482-60.2017.8.08.0012.

No tocante às alegações de excesso de prazo na prisão preventiva sob o argumento de que o postulante encontra-se preso a mais de 04 (quatro) anos,
relembro que cada processo possui a sua peculiaridade e demanda lapsos temporais diferentes para ser concluído, sendo razoável admitir-se, em alguns casos, um relativo atraso, desde que justificável.

Deve-se destacar que segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar ao caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade. Nesse sentido:

[...]
1. Este Tribunal Superior tem jurisprudência consolidada no sentido de que somente caracteriza constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. [...] 8. Ordem denegada. [...] 7. Ordem denegada.
(HC 714.093/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 01/04/2022).

Ademais, para a configuração do excesso de prazo é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito, eis que
“somente se cogita da existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando esse for motivado por descaso injustificado do Juízo processante”

(STJ – HC:491733SP2019/0031070-0,Relator: MinistraLAURITAVAZ, Data de Julgamento: 28/03/2019, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2019).

Convém ressaltar que a jurisprudência deste órgão fracionário é assente no mesmo sentido:

[...]
Dito isso, de acordo com a doutrina e jurisprudência pátrias, o excesso de prazo deve ser analisado com a devida razoabilidade, pois quando suas razões não se fundarem em mora estatal, do magistrado ou do representante do Ministério Público, não há de se imputar desídia, por culpa do Estado, para o encerramento da instrução processual criminal.”
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100200055877, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, data de Julgamento: 20/01/2021, Data da Publicação no Diário: 28/01/2021).

Contudo, não verifico, irregularidade no trâmite da ação penal movida em face do requerente.

Em informações prestadas pela autoridade coatora, constato que o feito atualmente aguarda a realização da audiência de instrução e julgamento que está designada para 22 de março de 2023, ficando demonstrado, ao menos nesta análise sumária, que o Magistrado a quo está conferindo andamento adequado à marcha processual, devendo ser considerado o fato de que o feito conta com 04 (quatro) agentes no polo passivo da demanda com defesas distintas.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
CONHEÇO PARCIALMENTE DA IMPETRAÇÃO E, NA EXTENSÃO, DENEGO A ORDEM.

É como voto.

Vitória, 16 de novembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5009647-66.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

PACIENTE: GIDEAO ALBERTO CARS SABADIM

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, INCISOS I E IV DO CÓDIGO PENAL. 1. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PREVISTOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E INIDÔNEA DA DECISÃO QUE MANTEVE A PRISÃO PREVENTIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 2. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. REGULAR TRAMITAÇÃO DO FEITO. 3. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA EXTENSÃO, DENEGADA.
1
. As razões em que se funda o pedido de liberdade, antes de serem avaliadas pelo Tribunal, devem ser submetidas ao juiz natural da causa, autoridade competente para o conhecimento originário de tais matérias, tornando a análise acerca dos fundamentos expostos inviabilizada, sob pena de usurpação de competência da instância de base.
2.
Não verificada ilegalidade na tramitação do feito, restando demonstrado, ao menos em análise sumária, que o Magistrado a quo está conferindo andamento adequado à marcha processual, conforme se extrai em consulta ao site deste E. Tribunal de Justiça, em acompanhamento processual.
3.

Ordem parcialmente conhecida e, na extensão, denegada.

Vitória, 16 de novembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
À UNANIMIDADE, CONHECER PARCIALMENTE DA IMPETRAÇÃO E, NA EXTENSÃO, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.